Tribunal: CARF
Processo: 19515.007985/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007985/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
LUIZ ROBERTO GUZZARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ESTORNO DE VALORES.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo sujeito passivo. Todavia, receitas que sabidamente não
compõem renda, tal como o estorno de valores, devem ser excluídos da base de
cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Conforme o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo
(fl. 04), o crédito tributário apurado foi de R$ 1.073.740,20, decorrentes da ação fiscal efetuada
em desfavor do contribuinte, em razão da movimentação financeira por meio de conta corrente
bancária no decorrer do ano de 2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007985/2008-98
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007985/2008-98

O contribuinte solicitou (fl. 13) prorrogação de prazo para entrega dos
comprovantes solicitados (extrato bancário e outros) no dia 06/05/2008. No dia 30/06/2008, os
extratos bancários do ano de 2005 registrada sob o no 04449/100.000 do Banco Itaú S/A, bem
como comprovantes dos depósitos e transferências bancárias, foram entregues (fl. 15).
No dia 22/07/2008, através do Termo de Intimação Fiscal n. 0003, a autoridade
fiscal intimou o contribuinte para que apresentasse ficha individual de cada cliente,
demonstrando os débitos e créditos, a fim de se aferir os lançamentos em conta corrente
bancária; todos os documentos de suporte aos lançamentos nas fichas individuais dos clientes;
cópias dos contratos de locação dos imóveis administrados pelo contribuinte que ensejaram os
recebimentos e pagamentos transitados em conta bancárias; e cópias dos contratos de prestação
de serviços com cada cliente proprietário dos imóveis administrados pelo fiscalizado.
Em 26/11/2008, o contribuinte apresentou cópias de contratos de locação, carnês
do IPTU e comprovantes de depósitos bancários relativos ao repasse de aluguéis aos seus
clientes.
Embora o contribuinte tenha deixado de apresentar as fichas financeiras de seus
clientes, a autoridade fiscal considerou os repasses de aluguéis concernentes aos recibos
autenticados pelo banco.
No Termo de Verificação Fiscal n. 006 (fl. 796), encontramos a planilha
elaborada pela autoridade fiscal, na qual há a demonstração dos valores não justificados, que
serviram de base de cálculo para a autuação vergastada.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 811 a 823), declara
intempestiva pela unidade de origem (fl. 979 a 980). Em seguida, cientificado em 03/07/2009,
interpôs Recurso Voluntário (fl. 991 a 1005), e a unidade de origem reconheceu (fl. 1974) a
tempestividade da impugnação. Também informou a constituição de autos apartados para o
controle do parcelamento de parte incontroversa (fl. 1975).
Na Impugnação o contribuinte alega que é advogado e atua na confecção de
contratos de compra e venda/locação:
a) Que recebera em sua própria conta bancária depósitos/transferências dos
valores dos alugueres, bem como de pagamentos por venda e compra de bens de seus clientes e,
de posse destas quantias, efetuava, em nome deles, pagamentos de tributos relativos aos imóveis,
contas de energia elétrica, contas de água, despesas condominiais, despesas com conservação e
reforma dos imóveis, pagamentos à terceiros, etc. lhes repassando os valores líquidos, abatidas
tais despesas e seus honorários. Considera que despesas e repasses a clientes constantes no Livro
Caixa (fls. 1054 a 1230) se enquadram como “despesas de custo da atividade”, merecendo ser
deduzidas da base de cálculo para apuração do Imposto de Renda.
b) Que os cálculos efetuados pela Receita Federal desconsideraram grande parte
dos documentos apresentados pelo Recorrente, levando em conta créditos em conta corrente
relativo a resgate de aplicações financeiras, cheques devolvidos e devoluções de empréstimos;
c) Que admite pagar valores demonstrados em tabela, dado que, apesar de não ter
auferido tais rendas em 2005, não conseguiu localizar os correspondentes comprovantes.
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007985/2008-98

No Acórdão 06-44.696 – 6a Turma da DRJ/CTA (fls. 1978 a 2023), em Sessão de
11/12/2013, a Impugnação foi julgada parcialmente procedente, mantendo-se o crédito tributário
de R$ 332.401,82 de Imposto de Renda e R$ 249.301,36 de multa de ofício, além dos acréscimos
legais pertinentes, sem prejuízo do valor controlado no Processo no 10821.000406/2009-29.
A decisão de 1a instância entendeu que assiste razão em parte ao contribuinte
porque há provas suficientes para se proceder a revisão do Auto de Infração. Todavia, no que
tange a valores alegados como sendo de resgates de aplicações financeiras, estorno de cheques
devolvidos e pagamentos de empréstimos concedidos, não havia prova suficiente pois não foram
colacionados aos autos contratos de mútuo ou provas de cheques devolvidos.
Cientificado em 26/03/2014 (fl. 2030), o contribuinte interpôs em 25/04/2014
Recurso Voluntário (fl. 2032 a 2044).
Sucintamente, apresenta cálculos (fl. 2035) e afirma, além do alegado
anteriormente, que cheques devolvidos/resgates conta aplicação não podem compor receitas
tributáveis. Instrui a defesa com extrato de sua conta corrente no período:
(fl. 2039) Como é cediço ocorrer em contas-correntes de pessoas físicas, os bancos, a
fim de conferirem maior rentabilidade aos recursos, transferem saldos acumulados para
uma "aplicação" com um mecanismo de "resgate" automático para cobrir eventuais
saques realizados pelo correntista. Trata-se, portanto, de movimentação de saldos
bancários no contexto da mesma conta.
Consta dentre as provas colacionadas Demonstrativo dos Créditos em Conta
Corrente Bancária do Banco Itaú S/A feito pelo contribuinte (fl. 3029 a 3052) e pelo Banco (fl.
3055 a 3119).
Os autos foram encaminhados ao CARF (fl. 3122).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, admito o Recurso Voluntário. Cientificado em 26/03/2014 (fl.
2030), o contribuinte interpôs a peça recursal em 25/04/2014 (fl. 2032 a 2044), ou seja, dentro do
trintídio previsto pelo Processo Administrativo Fiscal.
Recursos obtidos por empréstimos
Se por um lado o contribuinte afirma que parte da renda considerada pelo fisco é
movimentação de saldos bancários no contexto da mesma conta, ou seja, que não é renda, a 1a
instância entendeu que os resgates de aplicações financeiras, estorno de cheques devolvidos e
pagamentos de empréstimos concedidos não foram suficientemente provados.
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007985/2008-98

É necessária a prova conclusiva da tributação da renda do contribuinte que
justifique seus gastos, ou sua comprovação por rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis
e/ou tributados exclusivamente na fonte. Não comprovada a origem dos depósitos em conta
corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário, nos termos do artigo 42 da Lei n°
9.430/1996.
As informações da tabela com os lançamentos bancários (fl. 3055 a 3199),
trazidas em 2a instância pelo contribuinte, já constavam nos autos (vide fls. 16 a 81). A questão é
que a tabela apresentada pelo contribuinte (fls. 3029 a 3052) em nada prova que existiram
“resgates de aplicações financeiras”, “estorno de cheques devolvidos” e “pagamentos de
empréstimos concedidos”
No momento em que a 1a instância diz que não há prova suficiente “pois não há
contratos de mútuo a demonstrá-los, assim como também não há prova dos aludidos cheques
devolvidos, pois não foram juntados aos autos cópias desses cheques”
Basta analisar os extratos e já se nota do que es trata. O contribuinte não trouxe
documentos que demonstram a origem dos depósitos a título de empréstimo, o que reforça a
presunção legal de omissão de receitas.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3126
DF CARF MF
Original